Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE NO BRASIL. VÍNCULOS ECONÔMICOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PONDERADO. ACESSO À JUSTIÇA. CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento à apelação, para reformar a sentença e declarar a competência do Juízo de origem para processar e julgar ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição alegados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam unicamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito, reexaminar matéria já decidida ou alterar o entendimento do julgador.
4. O acórdão embargado enfrentou a questão da competência da Justiça brasileira, fundamentando sua conclusão na aplicação do art. 22, I, ‘b’, do CPC, bem como em precedentes do STJ e do TJDFT. 4.1. A ratio decidendi do acórdão embargado reside no reconhecimento da competência concorrente da Justiça brasileira para julgar ações de alimentos quando o alimentante possui vínculos econômicos no país, conforme art. 22, I, ‘b’, do CPC. 4.2. A qualidade de servidor público do alimentante com domicílio e renda fixa no Brasil preenche esse requisito legal, e a residência da alimentanda no exterior, por si só, não afasta tal competência. 4.3. A capacidade econômica do alimentante é mais facilmente apurável no foro de seu domicílio e vínculos econômicos, onde se encontram seus rendimentos e bens. 4.4. Documentos e provas sobre as necessidades da menor podem ser produzidos nos autos, independentemente de sua residência.
5. O acórdão destacou o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) do alimentante para buscar a revisão dos alimentos (art. 1.699, CC). 5.1. Extinguir o processo por incompetência, neste contexto transnacional com vínculos do alimentante no Brasil, violaria tal direito.
6. A decisão sobre a competência ponderou o melhor interesse da criança ao garantir o acesso à justiça ao alimentante sem inviabilizar a demonstração das necessidades da alimentanda, permitindo a apuração da capacidade no foro do devedor e a apresentação das necessidades por meio de provas, inclusive documentação médica.
7. A necessidade de enfrentamento pelo julgador (art. 489, § 1o, VI, CPC) se aplica apenas a súmulas ou precedentes vinculantes, não a precedentes meramente persuasivos, como no caso.
8. Embargos declaratórios não servem para forçar o Tribunal a adotar tese vencida ou manifestação ministerial não acolhida.
9. A ausência de abordagem de todos os argumentos ou dispositivos citados pela embargante não nulifica o acórdão se a fundamentação apresentada for suficiente.
10. A aplicação do art. 22, I, ‘b’, do CPC está em harmonia com o art. 9o da Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar (Decreto no 2.428/1997), o qual confere competência para a ação de cessação ou redução às autoridades as quais fixaram a pensão, o que ocorreu com a Justiça brasileira neste caso.
11. Não se verifica vício essencial a justificar a revisão do acórdão, sendo incabível a pretensão de rediscutir matéria já decidida. 11.1. As alegações da embargante demonstram inconformismo com o resultado e desejo de reapreciar temas já ponderados ou implicitamente rejeitados pela fundamentação suficiente adotada.
12. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte em segunda instância, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013.